Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-22.2025.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-22.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Empréstimo consignado, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENTA RODRIGUES DA CUNHA LIMA - CPF: 364.843.691-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário e restituição em dobro de valores, sob fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em contrato bancário em percentual ligeiramente superior à média de mercado e, consequentemente, se é devida a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não se submete à limitação legal fixa, sendo admissível a revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado, apta a evidenciar desvantagem exagerada ao consumidor. 4. A taxa pactuada (1,8759% ao mês) não supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, tampouco ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes esse referencial, afastando a alegação de abusividade. 5. A taxa média de mercado constitui parâmetro indicativo, não sendo teto obrigatório, sob pena de desnaturação de sua função estatística. 6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, especialmente em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 e à luz da Lei nº 10.931/2004. 7. A ausência de demonstração de cobrança indevida, aliada à inexistência de má-fé da instituição financeira, afasta a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 8. Os cálculos apresentados pela parte autora desconsideraram período de carência contratual, comprometendo a verificação de eventual irregularidade na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, especialmente quando não ultrapassado o parâmetro de 1,5 vezes o índice médio. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários. 3. Inexistente cobrança indevida ou má-fé do fornecedor, é incabível a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, p.u., 51, IV e VI, e 54; CC, arts. 876 e 877; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2017; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 539.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
BENTA RODRIGUES DA CUNHA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de Revisão Contratual e Restituição de Valores em Dobro, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movido em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida (id. 356985358), julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, fundamentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,8759% ao mês não se revelava abusiva, pois estava próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,81% ao mês), representando diferença de apenas 4,8%. O magistrado destacou que "
a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é de apenas 4,8%, cujo percentual não pode ser considerado abusivo
", ressaltando ainda que "a taxa média de mercado não pode ser considerada como teto máximo para todas as operações de crédito", pois deixaria de ser média para se tornar taxa fixa. A decisão também consignou que os cálculos apresentados pela autora não consideraram o período de carência de 60 dias previsto no contrato, resultando em valores distorcidos.

Em suas razões recursais (id. 356985359), a recorrente que a taxa de juros de 1,85% ao mês pactuada no contrato está acima da média de mercado, que era de 1,79% ao mês à época da contratação, configurando onerosidade excessiva e abusividade. Sustenta que através do sítio do Banco Central do Brasil tem-se como taxa média 1,79% ao mês no período de abril/2025, e em contrapartida, a instituição financeira pactuou a taxa de 1,85% ao mês restando evidente o desrespeito para com a média determinada. A apelante argumenta que o parecer econômico que aparelhou a inicial não foi fruto da mente criativa do Apelante; pelo contrário, decorreu de denotado trabalho especializado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a cobrança de encargos contratuais viola o art. 51, inciso VI do CDC. Sustenta ainda que há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior, fundamentando no art. 42, parágrafo único, do CDC. A apelante invoca ainda o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a teoria do risco-proveito da atividade negocial.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para reconhecer a abusividade contratual por ser a taxa pactuada superior à taxa média de mercado, determinando a aplicação da taxa de 1,79% ao mês ao contrato, bem como a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Em contrarrazões (id. 356985362), a parte recorrida
BANCO DAYCOVAL S.A.
alegou que a taxa de juros pactuada está de acordo com a média apurada pelo Banco Central, demonstrando inexistir qualquer tipo de ilegalidade ou abusividade no contrato. Sustenta que a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa. Cita os precedentes do STJ que estabelecem que a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado. O banco demonstra que, considerando a taxa média de 1,81% ao mês no período, a taxa só seria abusiva se ultrapassasse 2,715% ao mês, o que não ocorreu no caso (taxa contratada de 1,87% a.m.).

Argumenta que o contrato prevê carência de 60 dias entre a data da contratação (11/04/2025) e o vencimento da primeira parcela (10/06/2025), período não considerado nos cálculos da apelante, resultando em valores distorcidos. Sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros, amparada na MP 2.170-36/2001 e na Lei 10.931/2004, bem como na jurisprudência consolidada do STJ. Quanto à restituição de valores, argumenta que "não se restituí o devido, o que configura no mínimo, uma obrigação natural", invocando os artigos 876 e 877 do Código Civil. O banco defende ainda que não houve má-fé de sua parte, sendo a cobrança realizada em conformidade com o contrato e a legislação aplicável.

Sustenta ainda a impossibilidade de restituição de valores pela legalidade da cobrança. Por fim, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando inclusive litigância de má-fé por parte da apelante, considerando que a demandada comprova a regularidade dos contratos firmados com a parte demandante, atestando a legalidade da avença.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 358024876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso
apelação cível

interposto por
BENTA RODRIGUES DA CUNHA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de Revisão Contratual e Restituição de Valores em Dobro, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movido em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.

O apelante firmou financeira
a Cédula de Crédito Bancário nº 50-023850313/25 (id. 356985353) em 11/04/2025, no valor de R$ 23.132,24 para pagamento com taxa de juros remuneratórios de 1,8759% ao mês e 24,6041% ao ano, para pagamento em 96 parcelas de R$ 531,30.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado, que foi estabelecida em 1,8759% ao mês (24,9847% ao ano), conforme documentado nos autos.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 1,8759% ao mês e 24,9847% ao ano e CET de 1,94% ao mês e 26,31% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIGEIRAMENTE ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO CONTRATUAL FORMALIZADA EM FOLHAS SEPARADAS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não superam em mais de 1,5 vez esse referencial, afastando a presunção de abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS
.4. A capitalização mensal de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.5. A cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem é permitida, desde que os serviços tenham sido prestados, o que se confirmou no caso concreto, não havendo onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 6. A contratação do seguro prestamista foi opcional e encontra respaldo em cláusula destacada, ausente demonstração de imposição ou vício de consentimento, conforme Tema 972/STJ. 7. Ausente qualquer irregularidade contratual, é incabível a repetição do indébito.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo demonstração de desequilíbrio contratual relevante
. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as cobranças de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que haja efetiva prestação do serviço. 4. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando facultada a adesão ao consumidor."(N.U 1026943-09.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática”. 2.
“A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva
”. 3. “Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito”. (N.U 1044436-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)

Conforme informado pelo apelante, a taxa média do Banco Central para a mesma operação bancária e período era de 1,79% ao mês. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,685% ao mês
. Como a taxa contratada foi de
1,8759%
ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Os autos demonstram que a apelante tinha plena ciência das condições contratuais no momento da contratação. O Custo Efetivo Total (CET) da operação estava claramente informado no contrato (cláusula E.5), permitindo à contratante comparar as condições oferecidas com as de outras instituições financeiras e optar pela proposta mais vantajosa.

O princípio da transparência nas relações de consumo foi devidamente observado, não havendo qualquer vício de consentimento ou cláusula abusiva que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Merece destaque o fato de que os cálculos apresentados pela apelante não consideraram o período de carência de 60 dias previsto no contrato entre a data da contratação (11/04/2025) e o vencimento da primeira parcela (10/06/2025). Conforme bem demonstrado pelo banco apelado, quando se aplica corretamente a carência de 60 dias e a taxa de juros contratada, o valor da parcela corresponde exatamente aos R$ 531,30 previstos no contrato, demonstrando que não há qualquer irregularidade na forma como foram calculadas as parcelas do financiamento.

Quanto à capitalização mensal de juros, tema expressamente suscitado nas contrarrazões, verifica-se que o contrato foi celebrado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que em seu artigo 5º autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, o artigo 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 expressamente permite a pactuação de juros capitalizados.

No caso concreto, a cláusula E.4 do contrato prevê de forma clara e expressa tanto a taxa nominal quanto a taxa efetiva, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973.827/RS (Tema 26), que estabeleceu:
'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'
. Nesse sentido, a Súmula 539 do STJ dispõe que 'é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada'. Portanto, não há qualquer ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada no contrato em análise

Esta falha técnica nos cálculos apresentados pela apelante compromete significativamente a credibilidade de sua argumentação e evidencia que não há cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Diante da improcedência do pedido de revisão das cláusulas contratuais, não há que se falar em devolução de valores, seja de forma simples ou em dobro. A cobrança realizada pelo banco apelado está em conformidade com o contrato validamente celebrado e com a legislação aplicável.

Para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição em dobro, é necessária a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, ou ao menos a ausência de engano justificável. No presente caso, não se verifica cobrança indevida, uma vez que os valores cobrados correspondem exatamente ao pactuado no contrato, nem má-fé por parte da instituição financeira.

O contrato celebrado entre as partes é válido e eficaz, tendo sido pactuado de forma livre e consciente pela apelante. As cláusulas contratuais estão em conformidade com a legislação aplicável e não apresentam abusividade. A simples alegação de que a taxa de juros está ligeiramente acima de determinada interpretação da média de mercado não é suficiente para justificar a revisão judicial do contrato, especialmente quando a diferença é mínima e não há demonstração de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) deve ser observado, ressalvadas as hipóteses de comprovada abusividade, o que não se verifica no presente caso. A intervenção judicial em contratos validamente celebrados deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos de abusividade, não em meras alegações genéricas ou diferenças marginais em relação a parâmetros de mercado.

No que tange ao argumento da apelante de que não havia campo contratual específico para recusa individualizada de encargos, tal alegação não merece prosperar. Os contratos de adesão, por sua própria natureza, apresentam cláusulas predispostas pelo fornecedor, cabendo ao aderente a opção de contratar ou não contratar, mas não a de modificar unilateralmente as cláusulas. Esta característica não configura, por si só, abusividade, conforme expressamente previsto no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

O que a legislação consumerista veda são cláusulas abusivas em contratos de adesão, não a própria modalidade contratual. No caso concreto, a apelante tinha plena liberdade para não contratar caso discordasse das condições oferecidas, podendo buscar outras instituições financeiras com condições mais vantajosas. A exigência de que cada cláusula contratual pudesse ser individualmente aceita ou recusada tornaria inviável a operacionalização do sistema financeiro e contrariaria a própria essência dos contratos de adesão, modalidade expressamente admitida pelo ordenamento jurídico. O que se exige é transparência na informação e ausência de cláusulas abusivas, requisitos plenamente atendidos no caso em análise

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026